Tribunal: TJDFT
Processo: 0733097-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733097-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LUNA LIMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSÂNGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LUNA LIMA contra decisão de ID 29960361 - p. 254, proferida em ação de cobrança ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua renda líquida mensal é inferior a R$ 4.000,00; que é integralmente consumida com despesas médicas, empréstimos e gastos ordinários; que não é necessária a demonstração de sua miserabilidade, mas a incapacidade de pagar as custas sem prejuízo de seu sustento; que a decisão impugnada não foi precedida de oportunidade para que trouxesse novos documentos comprobatórios da hipossuficiência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o sucinto Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados aos autos que a agravante percebe, atualmente, proventos decorrentes da aposentadoria por invalidez, no valor de R$ 3.709,09 (ID 29960361 - p. 80), e que possui empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente. Ademais, a parte juntou diversos documentos comprobatórios de quadro médico que resulta em gastos ordinários com medicações e procedimentos. Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.). Todavia, na excepcional hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Verificada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento de mérito do agravo. Do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados. Int. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora